Tribunal: TJES
Processo: 5026787-95.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026787-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: VALDENI FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026787-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A;

RECORRIDO: VALDENI FERREIRA DE SOUZA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CONTRATOS COM ASSINATURAS DIGITAIS SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por VALDENI FERREIRA DE SOUZA em face de BANCO AGIBANK S/A.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: “no dia 19/08/2024, um casal compareceu à sua residência informando que ela havia sido selecionada para receber uma cesta básica pelo programa do Governo Federal - CRAS. No entanto, para receber o benefício, seria necessário confirmar sua participação, mediante a apresentação de seus documentos pessoais. Durante essa abordagem, o casal tirou cerca de seis fotos da autora, acompanhadas de seu RG. Desconfiada da situação e suspeitando que se tratava de um golpe, a requerente procurou o CRAS para obter informações sobre o programa. Foi-lhe informado que tal abordagem e sorteios não eram realizados dessa forma. Diante disso, a autora se dirigiu à Polícia Civil para registrar o ocorrido. A autora alega que, no dia 26/08/2024, foi surpreendida ao receber em sua residência um cartão de crédito fornecido pela requerida. Ao entrar em contato com a empresa para obter esclarecimentos, foi informada de que haviam sido realizados empréstimos em seu nome. Diante dessa situação, a autora registrou um novo boletim de ocorrência, pois desconhece qualquer relação jurídica com a requerida. A requerente entende que os contratos foram firmados em razão de um golpe, e atribui à requerida a responsabilidade pela vulnerabilidade do processo, o que possibilitou a fraude.”

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) o requerido não cumpriu com o princípio da boa-fé ao realizar as assinaturas digitais sem a devida foto da autora (IDs 54085784, 54085786, 54085788, 54085789), o que configura uma falha substancial no processo de contratação.

b) a assinatura digital anexada aos contratos não apresenta dados essenciais, como o navegador e o sistema operacional utilizados para a realização da contratação, informações estas que deveriam estar presentes para garantir a segurança e a rastreabilidade do ato.

c) ao examinar os documentos anexados aos IDs 54085795, 54085792, 54085791 e 54085790, é possível perceber que a foto utilizada em todos os contratos é a mesma, mesmo tratando-se de contratos distintos.

Determinou assim o cancelamento dos contratos firmados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Irresignada com a sentença o BANCO AGIBANK S/A interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, suscitando preliminar de incompetência dos Juizados, e no mérito, a regularidade das contratações;.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A Recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados, alegando que há necessidade de perícia para avaliar os contratos juntados. No entanto, os defeitos apontados na sentença de origem, como por exemplo, que a assinatura digital anexada aos contratos não apresenta dados essenciais, como o navegador e o sistema operacional utilizados para a realização da contratação, informações estas que deveriam estar presentes para garantir a segurança e a rastreabilidade do ato inviabilizam qualquer perícia. REJEITA-SE.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, posto que não provou as contratações de forma satisfatória, nos termos do fundamento da sentença de origem já citados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)